Tribunal: STF
Processo: HC 178594
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PRESCRIÇÃO – PRAZO – REDUÇÃO. Na redução do prazo prescricional, considera-se a idade do agente no momento da sentença condenatória – artigo 115 do Código Penal. 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO – INTERRUPÇÃO. Não transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, inexiste prescrição da pretensão punitiva do Estado.